Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S. A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044 manejada por NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, determinou a manutenção/restituição dos veículos gravados com alienação fiduciária em favor da empresa recuperanda até a homologação ou não do Plano de Recuperação Judicial.
Para tanto, a agravante aduz que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 12.05.2020, ou seja, há longínquos 547 dias e que, ainda mais depois da realização da AGC, com a submissão do plano à homologação judicial, não há de se falar na prorrogação do stay period.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, apesar de garantidos por alienação fiduciária e, portanto, alheios ao plano de recuperação judicial, os bens da agravante, conforme um sem número de recursos antecedentes, são essenciais para o soerguimento da atividade empresarial da recuperanda.
Afinal, os caminhões da agravante para uma transportadora como a agravada são como a propriedade rural para o agricultor.
Nesse passo, ainda que decorrido o stay period, não há nada que recomende a subtração abrupta dos caminhões da agravante da posse da agravada, ao menos depois de tanto tempo desde o início do período de blindagem e até que se avalie, com a homologação ou não do plano de recuperação judicial, a estrutura mínima necessária para o cumprimento das obrigações assumidas com os credores concursais.
Em caso análago, inclusive, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra do Ministro Raul Araújo, proferida na data de 30/09/2021, nos autos do pedido de Tutela Provisória de no. 3575/MT, in verbis:
Na espécie, quanto ao fumus boni iuris, parece plausível, a princípio, o argumento de que, em tese, a alegada impossibilidade de retirada do caminhão que é bem de capital essencial às atividades empresariais, do estabelecimento do devedor fiduciário, faz o objeto do recurso especial perder relevo e, portanto, esvazia a posterior prestação jurisdicional. Por sua vez, o periculum in mora também está evidenciado, notadamente, porque, no caso em exame, o Juízo natural já deferiu a busca e apreensão do bem móvel e o Tribunal estadual entende que o banco, "na condição de credor fiduciário, terá o direito à continuidade da ação de busca e apreensão, tão logo expirado o período de blindagem (stay period) previsto na legislação pertinente"
Longe de procurar atender aos interesses da recuperanda ou mesmo de contrariar outros precedentes jurisprudenciais, a extensão momentânea do stay period tem em vista apenas o sucesso da recuperação, que, do contrário, tem o fundado risco de converter-se em falência, antes mesmo do plano ser homologado.
Em casos assim, em que o reconhecimento do direito de um pode fulminar o direito de tantos outros, não basta ser racional, mas também é necessário ser razóavel e como Minerva ou Salomão encontrar um meio-termo que, juridicamente, concilie os interesses de todas as partes.
Como orienta John Rawls em sua obra o Liberalismo Político, p. 95-96:
Dentro da ideia da cooperação equitativa, o razoável e o racional são noções complementares. Ambos são elementos dessa ideia fundamental, e cada uma delas conecta-se com uma faculdade moral distinta - respectivamente, com a capacidade de ter um senso de justiça e com a capacidade de ter uma concepção do bem. Ambos trabalham em conjunto para especificar a ideia de termos equitativos de cooperação, levando-se em conta o tipo de cooperação social em questão, a natureza das partes e a posição de cada uma em relação à outra. Como ideias complementares, nem o razoável nem o racional podem ficar um sem o outro.
Nesse contexto, a situação de inadimplência da agravada também não pode passar indene.
Em termos mais práticos, em contrapartida ao dever de solidariedade exigido da agravante, a agravada também deve ser chamada à responsabilidade e, ainda que com base no poder geral de cautela do magistrado, ser instada a reassumir suas obrigações financeiras com os credores extraconcursais, especialmente com aqueles sem o apoio dos quais não há recuperação.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso, contudo, ainda que com base no poder geral de cautela, condiciono a manutenção/restituição dos bens à retomada do cronograma mensal de pagamentos do financiamento, com a transferência das parcelas vencidas para o final do contrato, bem como, acaso assim deseje a agravante, à instalação de rastreador/bloqueador nos veículos, para a eventualidade de repetir-se a inadimplência e de ser necessária nova busca e apreensão.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.